Tribunal: TJDFT
Processo: 0716681-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. NÃO EVIDENCIADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual a parte recorrente questiona decisão judicial proferida pelo il. Magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que foi determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos. Para tanto, a parte agravante alega que as verbas salariais são impenhoráveis, de modo que entende incabível a constrição parcial, a teor do art. 833, IV, do CPC.
2. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Diante da decisão externada, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção majoritária por este e. TJDFT, permite-se a penhora de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que não haja risco à subsistência.
4. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação de vulnerabilidade indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de alcançar a sua subsistência.
5. O documento acostado ao ID 90481826 dos autos de referência, retirado do portal da transparência, demonstra que o recorrente percebe mensalmente a quantia líquida de R$10.228,68 (dez mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) – e renda bruta no valor de R$12.837,48 (doze mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) – pelo exercício do cargo de analista de informações. Ainda, o recorrente não acostou ao processo quaisquer elementos de provas sobre despesas que efetivamente comprometam a sua renda e possam obstar a penhora de sua remuneração, ainda que parcial. Diante de tais elementos, revela-se adequada a penhora determinada pelo il. Magistrado na r. decisão recorrida, de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, excluídos imposto de renda e contribuição social.
6. Recurso conhecido e desprovido.